Tribunal: TJES
Processo: 5047132-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047132-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL DE OLIVEIRA EROTHIDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5047132-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MANOEL DE OLIVEIRA EROTHIDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
MANOEL DE OLIVEIRA EROTHIDES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, condenando o Requerido a indenizar o autor em valor correspondente a três meses relativo ao terceiro decênio de licença prêmio, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir do vencimento, com base nos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea a do CPC”
.

Em sede recursal (ID 15748683), o recorrente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Contrarrazões no ID 15748685.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No que concerne à prejudicial de prescrição, tenho que essa não merece prosperar, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o termo inicial para sua contagem é a data da publicação da aposentadoria do servidor. Colaciono julgado:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. POSTULAÇÃO DIRECIONADA À CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO REFERENTE À CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO DO DECÊNIO 1997/2007, NÃO GOZADA PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO DO ENTE REQUERIDO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA, RECONHECENDO-SE A PRESCRIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE A LICENÇA NÃO FOI REQUERIDA PELO RECORRIDO E QUE O MESMO OPTOU PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, NÃO SENDO CUMULATIVO COM A LICENÇA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE SE INICIA COM A PUBLICAÇÃO DO ATO QUE CONCEDE A APOSENTADORIA. NESTE SENTIDO: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA ANTES DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRETEXTADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO PARA APOSENTAÇÃO.
"Conta-se a partir da data da publicação do ato de aposentadoria o prazo quinquenal de prescrição da pretensão do servidor público aposentado à obtenção de indenização de licença-prêmio não gozada na atividade [...]
" (TJSC, Apelação Cível n. 0302436-11.2016.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 25/07/2017). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE NORMA MUNICIPAL, QUE EXIGE O GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO ANTES DA INATIVIDADE. TESE IMPROFÍCUA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. "A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração" (REsp 1662749/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 16/05/2017). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DE SUA ATENUAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE, EMBORA ILÍQUIDA, NÃO ULTRAPASSA 200 SALÁRIOS MÍNIMOS. APROPRIAÇÃO DO ESTIPÊNDIO PARA 10% SOBRE O VALOR DO QUANTUM DEBEATUR (ART. 85, § 3º, INC. I, DO NCPC). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO EX OFFICIO. EMPREGO DO IPCA-E. TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0303683-27.2016.8.24.0079, de Videira, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 31-07-2018). EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO OBSTA A CONVERSÃO DESTA EM PECÚNIA, JÁ QUE O DESEMPENHO DA FUNÇÃO E A AUSÊNCIA DE GOZO DO BENEFÍCIO, SEM A DEVIDA INDENIZAÇÃO, IMPLICA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, COMO BEM FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO HÁ NOS AUTOS, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO PERÍODO AQUISITIVO SOBRE O QUAL FOI CONCEDIDA A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO Voto servindo como ementa (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004481-78.2022.8 .08.0024, Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 2ª Turma).

Com efeito, considerando que o recorrido se aposentou em 27/06/2018, com publicação no DIOES apenas em 01/10/2020 (ID 15748669), forçoso reconhecer que o direito pleiteado somente seria alcançado pela prescrição em 01/10/2025, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 12/11/2024, motivo pelo qual REJEITO a prejudicial suscitada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual, porém condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)